Tribunal: TJPA
Processo: 0812433-31.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812433-31.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO DO ROSARIO LIMA

AUTORIDADE COATORA: 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÂNSITO EM JULGADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Marcio do Rosário Lima, contra ato do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, consistente na fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, decorrente de condenação por roubo majorado. A impetração sustenta a ilegalidade da fixação do regime com base exclusiva na natureza hedionda do delito, sem fundamentação concreta, após o trânsito em julgado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o
habeas corpus
pode ser conhecido como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; e (ii) saber se é possível a readequação do regime inicial de cumprimento de pena diante da fixação fundada exclusivamente na hediondez do delito, à luz do art. 33 do Código Penal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para desconstituir condenação transitada em julgado, configurando inadequação da via eleita.

4. Não obstante, a jurisprudência dos tribunais superiores admite a concessão da ordem de ofício quando verificada flagrante ilegalidade apta a afetar o direito de locomoção, especialmente em matéria estritamente jurídica.

5. A fixação do regime inicial fechado com fundamento exclusivo na natureza hedionda do delito viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 972 da Repercussão Geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que veda a imposição
ex lege
de regime mais gravoso, devendo o julgador observar os critérios do art. 33 do Código Penal.

6. Consoante a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, a imposição de regime mais severo exige motivação idônea, o que não ocorreu no caso concreto, pois a decisão se limitou à gravidade abstrata do delito.

7. Considerando a pena definitiva de 5 anos e 3 meses, a primariedade do paciente e a ausência de fundamentação concreta, aplica-se o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, impondo-se o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas corpus
não conhecido, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício para readequar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Tese de julgamento:
“1. O
habeas corpus
não se presta, como regra, à substituição de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não pode decorrer exclusivamente da natureza abstrata do delito, devendo observar o art. 33 do Código Penal e motivação concreta idônea. 3. É cabível a concessão de
habeas corpus
de ofício diante de flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 33, § 2º, “b”; art. 59. Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, Tema 972 da Repercussão Geral (ARE 1.052.700); Supremo Tribunal Federal, Súmula 719.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
não conhecer do
habeas corpus e
conceder, de ofício, a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

22ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal,
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em formato presencial, realizada aos seis dias
do mês de
julho
de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 06

de
julho
de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de MARCIO DO ROSARIO LIMA, em face de ato atribuído ao Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, consubstanciado na sentença proferida nos autos do Processo nº 0017273-88.2020.8.14.0401, cuja execução tramita sob o nº 2002664-56.2026.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente foi denunciado e condenado pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, tendo o Juízo de origem fixado o
regime inicial fechado
para o cumprimento da reprimenda, com fundamento exclusivo no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990.

Sustenta
a impetrante que tal fundamentação é inconstitucional, porquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.052.700 RG (Tema 972 da Repercussão Geral), declarou inválida a fixação
ex lege
do regime inicial fechado com base exclusivamente na natureza hedionda do delito, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros do artigo 33 do Código Penal.

Aduz que o paciente é primário e que, na primeira fase da dosimetria, todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram valoradas de forma neutra, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos, sobre a qual incidiu, na terceira fase, o aumento de 1/3 (um terço) decorrente da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Ademais, sustenta que tal quantum se enquadra no intervalo que autoriza, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, a fixação do regime inicial semiaberto, e que a sentença não apresentou qualquer fundamentação concreta apta a justificar a imposição de regime mais gravoso, invocando, a propósito, a Súmula nº 719 do Supremo Tribunal Federal.

Requer, liminarmente, que o paciente passe a cumprir a pena no regime semiaberto e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Verifica-se dos autos que este
Habeas Corpus
foi inicialmente distribuído à Exma. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que, em despacho, declinou da relatoria em favor desta Relatora, em razão de prevenção, sendo os autos redistribuídos a este Gabinete.

Em decisão de ID 36728081, esta Relatora
indeferiu o pedido de liminar.

Em informações
(ID 36860991) o juízo coator esclareceu que o regime inicial fechado foi fixado com base no artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal e no artigo 2º, § 1º, da Lei de Crimes Hediondos, em razão da natureza hedionda do delito de roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima, decisão que foi mantida em sede de julgamento de apelação criminal por esta Corte.

Informa, ainda, que o paciente não possui condenações transitadas em julgado aptas a configurar maus antecedentes ou reincidência, e que sua primariedade técnica foi preservada na sentença. Esclarece, por fim, que o
Habeas Corpus
foi impetrado em 14 de maio de 2026; que a condenação proferida nos autos de origem transitou em julgado para a acusação em 6 de setembro de 2025 e para a defesa em 9 de março de 2026, após o julgamento de apelação criminal pela 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, finalizado em 18 de dezembro de 2025, que negou provimento ao recurso defensivo e manteve integralmente a sentença condenatória; e que, expedida a guia de recolhimento definitiva, o paciente iniciou o cumprimento da pena em regime fechado em 4 de abril de 2026.

Nesta instância superior, o
Procurador de Justiça
Sérgio Tiburcio dos Santos Silva opina pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
, recomenda, todavia, de ofício, a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

É o relatório.

VOTO

A impetração foi manejada como sucedâneo de revisão criminal, visando desconstituir condenação já acobertada pelo trânsito em julgado, providência incompatível com a via estreita do
writ
. Assim,
não conheço do presente
writ
.

Não obstante
a inadequação da via eleita, é igualmente pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a constatação de flagrante ilegalidade, capaz de comprometer o direito de locomoção do indivíduo, autoriza a concessão da ordem de ofício, ainda que não conhecido o
writ
, sobretudo quando a controvérsia for de natureza estritamente jurídica e não demandar revolvimento de matéria fático-probatória, circunstância que se verifica na hipótese vertente, em que a discussão se restringe à correção do fundamento legal invocado pela sentença para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Compulsando os autos, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante valorou de forma neutra todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos. Inexistindo agravantes ou atenuantes na segunda fase, incidiu, na terceira fase, o aumento de 1/3 (um terço) decorrente da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Ao fixar o regime inicial, todavia, a sentença assim dispôs:

“Considerando o quantum da pena e a natureza do crime de roubo, que é hediondo quando majorado pela restrição de liberdade (art. 1º, II, "a", da Lei nº 8.072/90), o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o disposto no artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal e no artigo 2º, § 1º, da Lei de Crimes Hediondos.”

Tal fundamentação foi integralmente confirmada nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID 36860991), que esclarece ter o regime mais gravoso decorrido exclusivamente da natureza hedionda da majorante, sem qualquer dado concreto adicional a respaldá-lo.

Tal fundamentação, todavia, não subsiste à luz da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do
Tema 972 da Repercussão Geral
(ARE 1.052.700, Rel. Min. Edson Fachin, j. 3/11/2017), a Suprema Corte fixou a tese de que
“é inconstitucional a fixação
ex lege
, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal”.

Aplica-se, ademais, a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”, exigência que, na espécie, não restou observada, porquanto a sentença limitou-se a invocar a gravidade abstrata e a natureza hedionda do delito, sem apontar qualquer elemento concreto do caso que justificasse o afastamento do regime correspondente ao quantum da pena.

No caso em exame, sendo o paciente tecnicamente primário e estando a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão compreendida no intervalo superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, fazem incidir, na espécie, os parâmetros do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, que autorizam, desde o princípio, o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Esse entendimento encontra amparo em julgados de ambas as Cortes Superiores. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO PRATICADO. ORDEM CONCEDIDA PARA MODIFICAR O REGIME PARA O SEMIABERTO. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. Em vista da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, § 1º, da Lei 8.072/1990, figura-se inadmissível a fixação do regime inicial fechado com base exclusiva na natureza hedionda do delito imputado. Precedentes. 3. A escolha do regime inicial deve atender aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal.
(...) 4. Agravo regimental desprovido.” (STF, HC 195569 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, DJe-080 divulg. 28/04/2021, public. 29/04/2021)
(grifei)

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. RECURSO PROVIDO. Tese de julgamento:
"1. A gravidade abstrata do delito não justifica a fixação de regime mais severo do que o permitido com base na pena imposta e nas circunstâncias do caso concreto. 2. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar a primariedade do réu e as circunstâncias judiciais favoráveis, respeitando os precedentes consolidados do STJ e do STF".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art . 33, §§ 2º e 3º;Código Penal, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 440; STF, Súmulas 718 e 719; STJ, AgRg no HC 865.785/SP; STJ, HC 430 .474/RJ.” (STJ, REsp: 2080400 SP 2023/0211479-9, Relatora.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/03/2025)
(grifei)

Dessa forma, embora não conhecido o presente
Habeas Corpus
por inadequação da via eleita, impõe-se a concessão da ordem de ofício, para sanar a flagrante ilegalidade identificada, consistente na fixação do regime inicial fechado com fundamento exclusivo na natureza hedionda do delito, em contrariedade à tese vinculante firmada no Tema 972 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e à Súmula 719 daquela Corte.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço
do presente
Habeas Corpus
, por inadequação da via eleita ante o trânsito em julgado da condenação, porém
concedo a ordem de ofício
, para determinar
a readequação do regime inicial de cumprimento de pena
do paciente Marcio do Rosario Lima para o regime
semiaberto
, determinando-se a comunicação desta decisão ao Juízo da Execução Penal para as providências cabíveis.

É o voto.

Belém/PA, 06

de julho de 2026
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/07/2026